Tribunal: TJDFT
Processo: 0746007-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746007-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Companhia de Locação das Américas Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica Companhia de Locação das Américas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0718060-17.2024.8.07.0018, assim redigida: “I. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A parte autora pretende que o DETRAN-DF efetiva o registro de propriedade do veículo marca Jeep, modelo COMPASS, de placa QQL2141, RENAVAM 01186665693, Chassi 98867512WKKJ47777, em seu nome. Afirma que o veículo foi locado a terceiro que, de forma indevida, se apropriou do bem. Após recuperar o veículo, tomou ciência de que o veículo havia sido alienado, sem autorização e agora está registrado no DETRAN-DF. Portanto, em caráter liminar, a autora pretende que o DETRAN - DF registre, de forma provisória, a propriedade do veículo em seu nome. Decido. Ao menos neste momento processual, não estão presentes os pressupostos para a tutela provisória de urgência, elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito alegado e urgência, conforme exige o artigo 300, caput, do CPC. Inicialmente, cumpre destacar que a autora não realizou qualquer negócio jurídico com o DETRAN-DF. A referida autarquia apenas efetiva o registro e transferência administrativa de propriedade de veículos a partir de documentos e requerimentos apresentados por aqueles que integram tais transações comerciais. Por isso, o alegado vício no negócio jurídico é fundamento que não tem qualquer relação com a atuação do DETRAN - DF no presente caso. Não se questiona o fato da autora ter sido vítima de crime contra o patrimônio perpetrado por terceiro. Todavia, não há nenhuma evidência de como foi realizada a transferência administrativa da propriedade para o DISTRITO FEDERAL, por meio do DETRAN-DF. A autora não apresentou qualquer requerimento formulado ao DETRAN - DF para regularizar, no âmbito administrativo, a propriedade. No caso, não há como apurar os motivos pelos quais o DETRAN -DF efetivou a transferência administrativa e se está a opor obstáculos para viabilizar a regularização administrativa do bem. Não se trata de discussão sobre propriedade, pois esta se transfere com a tradição efetiva, no caso de móveis. Pelo fato de estar na posse do bem e como não houve tradição para terceiro, presume-se a propriedade da autora. A questão é a regularização administrativa da propriedade, que não se confunde com o direito real de propriedade, que independe de tal regularização. No caso, o DETRAN - DF deverá ser ouvido, em contraditório efetivo, para que esclareça como foi realizada a transferência e se há evidência de fraude, para que seja possível cancelar o registro atual. Não há nenhum indício de que a autora tenha provocado o DETRAN-DF para iniciar investigação de fraude, para obter o cancelamento administrativo do registro, com a pretendida regularização da propriedade. Aliás, autora se limita a juntar um mero espelho que parece ter sido extraído do DETRAN-DF, mas que não contém informações mínimas sobre o bem, em especial o nome da pessoa para que houve a transferência administrativa. Apenas após a manifestação do DETRAN-DF será possível apurar eventual fraude na transferência administrativa e no registro do veículo no DF. Com os documentos apresentados com a inicial, não há como determinar a pretendida transferência compulsória, pois é essencial apurar as razões da referida transferência administrativa e eventual falha da autarquia na análise dos documentos utilizados para tal finalidade. Por enquanto, os elementos são insuficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. No mais, inexiste urgência ou emergência, risco de perecimento do direito da autora em obter a regularização, capaz de justificar a tutela provisória. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória, independente de qualquer oferecimento de garantia. Antes de designar audiência de conciliação, conforme requerido pela autora, será essencial ouvir o DETRAN-DF, uma vez que a depender da situação concreta relacionada à transferência administrativa, o DETRAN-DF não tem poderes para transigir em questões desta natureza. Apenas após a contestação, será possível apurar eventual possibilidade de conciliação. Indefiro o pedido de audiência neste momento. Intime-se a autora para, em 15 dias, recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não recolhidas, voltem conclusos para cancelamento.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65617081), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, que tem por objetivo a imposição, ao Detran-DF, da obrigação de promover a transferência do registro de propriedade referente ao veículo da marca Jeep, modelo Compass, placa QQL2141, para o nome da autora. Argumenta que os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação ajuizada pela recorrente são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada, pois evidenciam a prática do crime de estelionato diante da transferência, efetuada por terceira pessoa, mediante artifício ardiloso, de veículo de propriedade da autora objeto do negócio jurídico de locação. Argumenta que embora tenha recuperado a posse do bem móvel aludido com o auxílio da autoridade policial, o registro mantido pela autarquia de trânsito atualmente indica como proprietário terceira pessoa, em virtude da ocorrência da chamada venda a non domino, o que ocasiona prejuízos ao exercício da atividade empresária e inviabiliza o exercício dos poderes inerentes ao domínio. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a medida urgente postulada na origem, com a imposição, ao recorrido, da obrigação de proceder à transferência do registro de propriedade referente ao veículo aludido para o nome da autora, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 65617082). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de que seja imposta ao Detran-DF a obrigação de efetuar a transferência do registro da propriedade de veículo para o nome da recorrente, diante da pretensa alienação ilícita efetuada por terceira pessoa. É preciso destacar inicialmente que não existe vínculo obrigacional ou mesmo ato supostamente ilícito atribuído à autarquia de trânsito, pois sua atribuição legal consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos de acordo com os documentos apresentados e com a comunicação de venda efetuada pelas partes envolvidas no pretenso negócio jurídico, de acordo com as regras previstas nos artigos 123, § 1o e 134, ambos do CTB. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. FAZENDA. PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PARTICULARES. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. 1. É obrigação do adquirente efetuar a transferência da propriedade do veículo no órgão de trânsito, conforme disposição do artigo 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Diante do reconhecimento pelo Juízo Fazendário da ausência de interesse jurídico dos entes públicos na ação de obrigação de fazer demandada por particulares, compete à Vara Cível o seu processamento e julgamento. 3. A obrigação deriva de contrato de compra e venda estabelecido entre o alienante e o adquirente do veículo, razão pela qual não pode o DETRAN ser obrigatoriamente incluído no pólo passivo da demanda, por se tratar de mero órgão registrário. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão no 1129719, 07103917420188070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS NO PÓLO PASSIVO E REMETE OS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA - NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES - INCOMPETÊNCIA – JUÍZO ESPECIALIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O DETRAN-DF e a Secretária de Fazenda não são partes legítimas para figurar no pólo passivo de demanda que visa a transferência de veículo, porquanto não fazem parte da relação jurídica estabelecida entre alienante e adquirente, sendo meros órgãos de registro. A determinação de oficiar aos órgãos públicos constitui mera conseqüência de eventual procedência do pedido inicial. 2.Conflito provido para declarar a competência do juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão no 622974, 20120020174532CCP, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/09/2012) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a autora não anexou à sua petição inicial eventual requerimento dirigido ao Detran-DF com o intuito de regularizar a situação do veículo em referência, não sendo possível, ademais, antever as circunstâncias em que foi efetuada a transferência da propriedade. Ao contrário, limitou-se a acostar recorte de imagem que indica a anotação de “veículo roubado/furtado”, mas não contém maiores informações a respeito do órgão emissor do documento ou mesmo em nome de quem o veículo se encontra atualmente registrado. Percebe-se que o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, no sentido da legitimidade, ou mesmo da sua extensão, da pretensão deduzida pela recorrente. Dito de outro modo, não é possível concluir, sem que tenham sido minimamente esclarecidas as circunstâncias referentes à transferência do registro de propriedade referente ao veículo objeto da demanda, no sentido da legitimidade da medida urgente requerida. Como corretamente destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, “apenas após a manifestação do DETRAN-DF será possível apurar eventual fraude na transferência administrativa e no registro do veículo”, sendo “essencial apurar as razões da referida transferência administrativa e eventual falha da autarquia na análise dos documentos utilizados para tal finalidade”. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CONTRATO DE PERMUTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base nos elementos da petição inicial, não é possível autorizar, de imediato, a quitação das dívidas existentes junto ao órgão de trânsito. Ademais, o documento de identificação do veículo aponta a titularidade de pessoa diversa, que é o atual sujeito passivo da relação tributária decorrente do atraso no pagamento dos impostos, bem como devedor dos débitos existentes junto ao Detran-DF. 3. É imprescindível a manifestação da parte contrária, no primeiro grau de jurisdição, para a adequada elucidação dos fatos, “não [podendo] o Poder Judiciário relegar, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, as cautelas administrativas e legais essenciais ao ato de transferência dos débitos administrativos e tributários” (Acórdão 1758642, 07434536620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 6/10/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1876157, 0708834-42.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator